Tribunal: CARF
Processo: 10735.720524/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720524/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.836 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
CELIO RIBEIRO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE DA DIRF.
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Do lançamento
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 09/03/2011, a notificação de
lançamento de fls. 16/19, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-
calendário 2007, por meio da qual se apurou a omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 9.988,09, recebidos da fonte pagadora Sendas S.A.
Da impugnação
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou, em 06/04/2011, a impugnação
de fl. 3, acompanhada dos documentos de fls. 4/14, abaixo resumida.
1) Os rendimentos de R$ 9.988,09 não devem ser tributados por tratar-se de valores
pagos a título de abono pecuniário de férias de que trata o art. 143 da CLT.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720524/2011-41
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.836 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720524/2011-41

2) Não houve omissão de rendimentos desse valor, pois o impugnante não trabalhava na
empresa desde 06/06/2003. Em 2005, o impugnante entrou com ação trabalhista contra
a Sendas, tendo-lhe sido pago em 2007, através do Banco do Brasil, o valor de
R$ 10.087,02, devidamente declarado na DIRPF 2008.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A alegação do contribuinte de que os rendimentos considerados omitidos não são
tributáveis, por corresponderem ao abono pecuniário de férias de que trata o art. 143 da
CLT, não pode ser aceita sem a apresentação de provas documentais que a sustente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 20/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o rendimento tido como omitido pela fiscalização é relativa à quitação de
verbas trabalhistas recebidas da empresa Sendas, por meio do Banco do Brasil, já tendo sido
declarado pelo contribuinte sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), no valor de R$ 10.087,02,
conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que o rendimento que foi objeto da presente
Notificação de Lançamento é o informado em Dirf pela fonte pagadora Sendas S/A, rendimento
do trabalho assalariado, no valor de R$ 9.988,09, ano-calendário 2007 (e-fl. 17 e 24).
Alega o Recorrente que o rendimento tido como omitido pela fiscalização é
relativo à quitação de verbas trabalhistas recebidas da empresa Sendas, por meio do Banco do
Brasil, já tendo sido declarado pelo contribuinte sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), no
valor de R$ 10.087,02, uma vez que foi demitido dessa empresa desde 06/06/2003.
De fato, o Recorrente demonstra que foi demitido da empresa Sendas S/A em
16/06/2003 (e-fl. 06/07), logo concluo que a Dirf encaminhada pela fonte pagadora Sendas, a
qual deu origem à presente Notificação de Lançamento, está equivocada, pois não teria como
está recebendo rendimento do trabalho assalariado dessa fonte pagadora em 2007.
Por outro lado, a Dirf encaminhada pela fonte pagadora Banco do Brasil S/A (e-fl.
25), onde informa rendimento decorrente de decisão da Justiça do Trabalho, no valor 10.087,02,
a qual se refere à ação trabalhista movida pelo Recorrente em desfavor da empresa Sandes (e-fls.
38/61), foi devidamente declarado pelo contribuinte em sua DAA (e-fl. 27).
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.836 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720524/2011-41

Assim sendo, concluo que a Dirf, que deu origem ao presente lançamento do
crédito tributário ora em análise, está equivocada, logo deve ser cancelada a infração de omissão
de rendimentos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 64
DF CARF MF
Original